Tribunal: TJDFT
Processo: 0714371-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0714371-82.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: INTERLOC LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: DILMARE FERREIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada a prover quanto à petição Id. 74156515, pois são desnecessárias as diligências requeridas. A Agravada foi devidamente citada na Execução n° 0702312-66.2024.8.07.0010 (Id. 214990413) e deixou transcorrer em branco o prazo que lhe foi assegurada para embargar a execução (Id. 222106359). Afere-se que a Agravada já foi devidamente intimada com a publicação da decisão (Id. 70920347), que lhe concedeu prazo para responder ao Agravo (Id. 70814065), nos termos do art. 346 do CPC. Publique-se e intimem-se. Após retornem os autos conclusos para análise do recurso. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora